Tribunal: STF
Processo: RE 1540879
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de três Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo (Doc. 579, fls. 44-45):



    DIREITO PENAL. OPERAÇÃO VAN GOGH. QUADRILHA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATO CONTRA O INSS. FRAUDE EM AUXÍLIO-DOENÇA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS. INUTILIZAÇÃO DAS CONVERSAS NÃO APROVEITADAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS PARTES. AGENTE INFILTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FILMAGEM NÃO MENCIONADA NA DENÚNCIA. PROVAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO ESPECÍFICA NA PEÇA ACUSATÓRIA. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS PARA O BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO. BENEFICIÁRIO QUE NÃO SOFRIA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA COM CRIMES APURADOS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. EVENTUAL UNIFICAÇÃO DAS PENAS A CRITÉRIO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. Na presente ação penal, apura-se especificamente a prática de estelionato contra o INSS, como decorrência da denominada "Operação Van Gogh", em que se investigou a atuação de quadrilha voltada para o cometimento de fraudes previdenciárias, mais especificamente, a concessão indevida e reiterada de auxílio-doença.



    2. Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas, pois na situação em comento se consubstanciou no único instrumento capaz de identificar a natureza das relações entre os membros da quadrilha, os planos para a execução das práticas delituosas e as funções por eles desempenhadas na associação, justificando a quebra de sigilo por período superior ao mínimo previsto na Lei nº 9.296/96.



    3. Especificamente quanto às sucessivas prorrogações, uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de sua adequação ao ordenamento pátrio, desde que devidamente fundamentadas e justificadas pelas peculiaridades do caso concreto, inexistindo inconstitucionalidade ou inconveniência da medida.



    4. O STF já firmou entendimento no sentido de que a transcrição integral dos diálogos interceptados é desnecessária. Precedentes.



    5. Acerca da inutilização das gravações que não interessariam ao processo, as partes nada requereram, conforme determina o art. 9º da Lei n º 9.296/96, descabendo arguição de nulidade nesse sentido.



    6. Não se verificou qualquer nulidade na ação do agente infiltrado, tendo se limitado a Polícia Federal à colheita de provas e à apuração do modus operandi da quadrilha, em nada violando a legislação e tampouco induzindo ou preparando flagrante, pois sequer houve prisão ao fim da ação.



    7. O conjunto probatório oriundo das investigações, desde que amplamente acessível a todas as partes e, por óbvio, ao julgador, não precisa estar detalhadamente listado na denúncia, inexistindo nulidade pela menção, como fundamento da sentença condenatória, de filmagem não citada especificamente na denúncia.



    8. A separação dos processos derivados das investigações da Operação Van Gogh foi fundamental para o bom andamento da instrução, sendo que tanto testemunhas quanto acusados foram ouvidos uma única vez, nada impedindo o reconhecimento da continuidade delitiva em eventual fase de execução, se for o caso.



    9. Demonstrado pelas provas dos autos que os réus agiram para a percepção fraudulenta de auxílio-doença por Odete Vesolonviski, que não fazia jus ao benefício, pois não sofria efetivamente de doença psiquiátrica, devendo ser mantida a condenação de todos os réus pela prática do crime do art. 171, § 3º, do CP.



    10. Mantida a agravante do art. 62, I, do CP, mas reduzida para 1/6, na pena do réu Antonio.



    11. Mantida a agravante do art. 61, II, "g", do CP, mas reduzida para 1/6, na pena do réu Luciano.



    12. Descabe analisar neste momento o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva pelos crimes cometidos no âmbito da Operação Van Gogh, porquanto denunciados em ações penais distintas, cumprindo ao juízo da execução eventual reunião de processo e unificação das penas.



    Consta dos autos que os réus foram condenados pelo crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal (Doc. 475, fl. 30).



    ANTÔNIO ELI RAMOS foi condenado às penas de de 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa à razão unitária de 1/10 do salário mínimo vigente em 8/2/2013, atualizado desde então, até o efetivo pagamento, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora para cada dia de condenação e prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos (Doc. 475, fls. 32-33).



    ÂNGELA MARIA DOS SANTOS foi condenada às penas de 1 (um) ano de 4 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa à razão unitária de 1/10 do salário mínimo vigente em 8/2/2013, atualizado desde então, até o efetivo pagamento, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora para cada dia de condenação e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos (Doc. 475, fls. 35-36).



    LUCIANA AMORIM CAMPOS foi condenada às penas de 1 (um) ano de 4 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente em 8/2/2013, atualizado desde então, até o efetivo pagamento, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora para cada dia de condenação e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos (Doc. 475, fl. 37).



    LUCIANO KERN CARDOSO foi condenado às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa à razão unitária de 1/5 do salário mínimo vigente em 8/2/2013, atualizado desde então, até o efetivo pagamento, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora para cada dia de condenação e prestação pecuniária no valor de quatro salários mínimos (Doc. 475, fls. 34-35).



    O TRF da 4ª Região deu parcial provimento aos recursos de ANTONIO (reduzindo a quantidade de aumento da agravante do art. 62, I, do CP, para 1/6) e LUCIANO (reduzindo a quantidade de aumento da agravante do art. 61, II, “g” do CP, para 1/6) e negou provimento aos recursos de ÂNGELA e LUCIANA (Doc. 579, fl. 42). 



    Nos apelos extremos, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes ÂNGELA (Doc. 592) e ANTÔNIO (Doc. 593) sustentam que o acórdão violou o art. 93, inciso IX, da CF/1988. O recorrente LUCIANO juntamente com a recorrente LUCIANA (Doc. 598), também com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, defendem a existência de violação ao art. 5°, incisos I, XXXV, LXXIV, XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXII, ao art. 93, inciso IX, e ao art. 129, inciso I, da CF/1988.



    Utilizando-se de semelhante linha argumentativa, os recorrentes ÂNGELA e ANTÔNIO afirmam, em síntese, ter havido negativa de vigência ao princípio da motivação das decisões judiciais, uma vez que o aresto impugnado “não fundamentou a decisão que indeferiu o pleito defensivo que requereu a aplicação da continuidade delitiva, instituto de previsão legal no art. 71 do Código Penal, para às condenações pelos delitos de estelionato nas ações penais oriundas da denominada Operação Van Gogh” (Doc. 592, fl. 5 - ÂNGELA e Doc. 593, fl. 5 - ANTÔNIO).



    Anotam, para tanto, que a mera negativa ao pedido defensivo, limitando-se a declinar a responsabilidade de sua apreciação ao Juízo da Execução, não constitui motivação idônea, notadamente porque “o enfrentamento da matéria arguida em Razões de Apelação deve ser realizado exaustivamente pelo Tribunal, que é o grau recursal do juízo de conhecimento” (Doc. 592, fl. 8 - ÂNGELA e Doc. 593, fl. 10 – ANTÔNIO).



    Ao final, os recorrentes ÂNGELA e ANTÔNIO requerem que seja reconhecida negativa de vigência ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que “não houve motivação idônea para o declínio de análise das razões defensivas para aplicação da continuidade delitiva às condenações do Requerente nas ações penais n° 5008990-46.2015.4.04.7104; 5009065-85.2015.4.04.7104; 5009116-96.2015.4.04.7104; 5009176-69.2015.4.04.7104; 5009259-85.2015.4.04.7104; 5009277-09.2015.4.04.7104; 5009360-25.2015.4.04.7104 e 5009181-91.2015.4.04.7104”, determinando-se que o Tribunal de apelação profira nova decisão em observância aos preceitos constitucionais alegadamente violados (Doc. 592, fl. 13 - ÂNGELA e Doc. 593, fl. 15 – ANTÔNIO).



    Por sua vez, os recorrentes LUCIANO e LUCIANA agitam teses de violação ao sistema acusatório, de cerceamento de defesa e de falta de fundamentação da decisão recorrida (Doc. 598). 



    Alegam que houve ofensa ao sistema acusatório, indicando como violados o art. 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVII, e o art. 129, I, da CF. Nesse ponto, aduzem que “o próprio Julgador Singular produziu a prova constante nos autos, quebrando o princípio da imparcialidade, principalmente quando trouxe para os autos, filmagem que sequer teve sua existência mencionada na denúncia, embora em sede de memoriai, tenha ocorrido menção pelo douto representante do Ministério Público Federal” (Doc. 598, fl. 30). Complementam que a forma de questionamento do magistrado de primeira instância, em audiência, não obedeceu à previsão do parágrafo único do art. 212 do CPP, “pois ao invés de esclarecer pontos, foi buscar a prova e dar amparo a versão do Ministério Público” (Doc. 598, fl. 31). Prosseguem afirmando que, “[c]omprometida a imparcialidade, fica clara a não observância do devido processo legal, garantia fundamental prevista no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal” (Doc. 598, fl. 39).



    Aduzem, ainda, que houve sonegação de dados por ocasião do oferecimento da denúncia, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Especifica que foi apresentada como prova, em audiência, filmagem realizada por agente infiltrado a qual não havia sido mencionada na denúncia como prova (Doc. 598, fl. 47).



    Segundo dizem, “[n]ão resta dúvida alguma no sentido de que o Juiz deve formar sua convicção com base em toda prova produzida e que se relacione aos fatos em julgamento, sendo que perguntar sobre ‘provas já apuradas’ é um dos aspectos do interrogatório (art. 187, §2º, IV, CPP), inclusive possibilitando que sobre ela, querendo, possa o interrogado se manifestar, mas isso não significa dizer que ele possa produzir algum elemento probatório, pois isso ofende, como foi dito anteriormente, o sistema acusatório” (Doc. 598, fl. 49).



    Desenvolve, ainda, argumentos para sustentar que houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, bem como à garantia de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si (Doc. 598, fls. 50-53).



    Argumenta que o acórdão recorrido, ao confirmar a condenação dos réus pelo delito de estelionato, “praticamente reproduziu os fundamentos da sentença, sequer abordando e enfrentando as matérias defensivas a respeito, o que ofendeu o inciso IX, do art. 93, da Constituição” (Doc. 598, fl. 54).



    Quanto ao reconhecimento de que o réu LUCIANO violou dever de profissão, anota que a agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal não poderia incidir no caso “por três razões, a uma porque a mesma não constou a denúncia, a duas, porque não houve violação ao dever de profissão, pois restou fartamente demonstrado que os pacientes possuíam depressão, bastam ver os áudios e vídeos do processo, bem como todos foram atendidos em algum momento pelo apelante e a três, porque tal agravante está insípida no próprio tipo de delito” (Doc. 598, fl. 67).



    Ao final, os recorrentes LUCIANO e LUCIANA postulam “o recebimento, conhecimento e admissibilidade do recurso, com o acolhimento das teses defensivas esposadas” (Doc. 598, fl. 72).



    O TRF da 4ª Região admitiu os Recursos Extraordinários (Docs. 615 e 617).



    É o relatório. DECIDO.



    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as preliminares apresentadas pelas Defesas e, reconhecendo a materialidade e autoria em relação aos ora recorrentes, manteve suas condenações pela prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do Código Penal). Também mediante fundamentação adequada e idônea, deixou de aplicar o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), quanto às condenações que os réus sofreram em outros processos relacionados à Operação Van Gogh, e manteve a agravante do art. 61, II, “g”, do CP com relação ao réu LUCIANO. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TRF da 4º Região (Doc. 579, fls 8-40):



    Feitos esses esclarecimentos acerca do funcionamento da quadrilha como um todo, passo à análise do objeto desta ação penal, qual seja, a obtenção e subsequentes prorrogações de benefício fraudulento em favor da ré ODETE MARIA VESOLONVISKI pelos corréus ANGELA MARIA DOS SANTOS, ANTONIO ELI RAMOS, LUCIANO KERN CARDOSO, LUCIANA AMORIM CAMPOS e pela própria ODETE. 



    2. Preliminares



    2.1. Das interceptações telefônicas 



    A defesa do réu Luciano sustentou preliminarmente a nulidade das interceptações telefônicas pelos seguintes motivos: o monitoramento teria durado mais tempo que a legislação específica permite; teria havido sucessivas prorrogações sem a devida fundamentação; existiriam outros meios de prova que poderiam ter sido utilizados pela autoridade policial; não haveria nos autos a transcrição dos diálogos interceptados, nem prova de que os diálogos não aproveitados à instrução foram inutilizados mediante decisão judicial. 



    As teses não merecem prosperar, como já explanado na sentença. 



    O esquema tratado nestes autos consistia em grupo estruturado para fraudes previdenciárias, cuja atuação ia do despachante, passando por médicos, servidores do INSS e até o vigia da APS de Passo Fundo/RS. Essas características, por si só, demonstram a abrangência do grupo criminoso e a complexidade das investigações. 



    Em crimes como os ora analisados, em que estão envolvidos diversos indivíduos com atribuições e profissões distintas, o monitoramento das conversas telefônicas consubstancia-se no único instrumento capaz de identificar a natureza das relações entre os membros, os planos para a execução das práticas delituosas e as funções por eles desempenhadas na associação, justificando a quebra de sigilo por período superior ao mínimo previsto na Lei nº 9.296/96. 



    Nesse contexto, desde a primeira medida deferida pelo juízo, houve a devida fundamentação. E especificamente quanto às sucessivas prorrogações, uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de sua adequação ao ordenamento pátrio, desde que devidamente fundamentadas e justificadas pelas peculiaridades do caso concreto, como as citadas anteriormente, não havendo falar em inconstitucionalidade ou inconveniência da medida.



    [...] 



    Em relação à possibilidade de obtenção das provas por outros meios, entendo descabida a alegação somente por ter o magistrado se valido de "relatórios, depoimentos e atos de infiltração para proferir a respeitável sentença monocrática condenatória". Todas essas provas são complementares, nenhuma delas, isoladamente, tem o condão de tornar as demais desnecessárias, menos ainda nulas. Foi o próprio monitoramento telefônico que permitiu a evolução das investigações e, ao final, muniu o juízo de elementos para formar sua convicção. A tese defensiva de que, ao final da ação penal, existiam diversas provas além das interceptações telefônicas e que por isso essas seriam desnecessárias, inverte toda a lógica da instrução processual. 



    […]



    De outro lado, além de não haver imposição legal para a transcrição da íntegra dos diálogos gravados, a diligência mostra-se extremamente onerosa, inútil e, ainda, contraria os princípios constitucionais da privacidade e intimidade, pois inevitavelmente são registradas conversas reservadas que não têm qualquer relação com os fatos ilícitos apurados.



    […]



    2.3. Do cerceamento de defesa e da parcialidade do julgador não verificados



    O réu Luciano alegou, ainda, cerceamento de defesa, por ter sido usada como fundamento da condenação uma filmagem realizada no seu consultório que não foi mencionada pelo MPF na denúncia, mas somente em alegações finais. Pelo mesmo motivo, alegou parcialidade do julgador, por ter utilizado tal prova sem que o órgão acusatório a tenha expressamente apontado. 



    As alegações não devem ser acolhidas, afinal, não é requisito do art. 41 do CPP a menção analítica de todas as provas colhidas nas investigações. Basta que na peça acusatória esteja suficientemente descrito o fato criminoso, seu(s) autor(es) e as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, o que restou plenamente satisfeito na situação em tela. O conjunto probatório oriundo das investigações, desde que amplamente acessível a todas as partes e, por óbvio, ao julgador, não precisa estar detalhadamente listado na denúncia. 



    E é fato que as provas foram disponibilizadas às partes, como já explicado em tópico anterior, tanto que a defesa não se insurgiu quanto ao acesso, e sim se limitou a afirmar que foi "pega de surpresa" por prova não citada expressamente na denúncia, tese que não merece guarida. 



    […]



    2.4. Da reunião de processos



    Como bem pontuado na sentença, não há falar em tumulto processual pela não reunião de processos conforme requerido pela defesa de Luciano, porquanto todos os processos tiveram instrução conjunta e tanto testemunhas quanto acusados foram ouvidos uma única vez. 



    E, ainda, consignou-se que a separação dos processos foi fundamental para o bom andamento da instrução e nada impede o reconhecimento da continuidade delitiva em eventual fase de execução, se for o caso.



    [...]



    O funcionamento da quadrilha já foi esmiuçado na ação penal nº 5008913-37.2015.4.04.7104: em síntese, o réu Antônio atuava como despachante, arregimentando interessados em obter benefícios por incapacidade, mesmo que indevidos, e, com auxílio de sua secretária e companheira Ângela, também ré, encaminhava-os ao médico psiquiatra Luciano, que, por sua vez, emitia atestados falsos nos quais registrava quadros depressivos inexistentes, para embasar o pedido perante o INSS. A ré Luciana, à época companheira de Luciano, tratava diretamente com Ângela a respeito da emissão dos atestados falsos em nome dos clientes que estariam postulando o benefício fraudulento perante o INSS, mencionando especificamente os nomes desses interessados e o acerto do pagamento correspondente pela confecção dos documentos ideologicamente falsos.



    [...]



    Diante desse quadro, na linha do que foi decidido em primeiro grau conclui-se, com a devida segurança, que Odete não sofria de depressão incapacitante, tendo obtido a prorrogação do benefício questionado na presente ação penal de forma fraudulenta, em prejuízo do INSS, que foi induzido em erro. Conforme já explicado anteriormente, os réus atuaram em seus papéis usuais no âmbito da quadrilha investigada na Operação Van Gogh, não merecendo guarida, portanto, as alegações de ausência de fraude e de dolo, pois evidente a intenção dos réus de possibilitar a percepção do benefício por meio do ardil acima exposto. 



    Diante desse quadro, deve ser mantida a condenação de ANGELA MARIA DOS SANTOS, ANTONIO ELI RAMOS, LUCIANA AMORIM CAMPOS e LUCIANO KERN CARDOSO pela prática do crime do art. 171, § 3º, do CP.



    […]



    4.2. LUCIANO KERN CARDOSO



    As penas do réu Luciano foram assim fixadas no primeiro grau:



    […]



    Não existem atenuantes no caso concreto. Aplico a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal, uma vez que o réu LUCIANO agiu com infração a dever inerente à sua profissão de médico. Conforme esmiuçado na fundamentação desta sentença, LUCIANO emitiu atestado em favor de ODETE contendo declaração ideologicamente falsa sobre a existência de doença psiquiátrica com a necessidade de afastamento temporário do trabalho, com claro intuito de percepção de vantagem econômica. Dessa forma, violou os artigos 80 e 81 do Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931/09, segundo os quais é vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade, bem como atestar como forma de obter vantagens. 



    Neste ponto, descabe a alegação da defesa do réu LUCIANO de que não pode incidir no cálculo da pena agravante não requerida na denúncia. O artigo 385 do Código Penal é claro ao estabelecer que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada (grifei). Este, inclusive, é o entendimento tranquilo adotado no Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) 2. Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação. Precedentes.(...) (STJ, HC 352.237/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016) 



    [...]



    A reprimenda merece pequeno reparo, somente no que se refere ao quantum da agravante do art. 61, II, "g", do CP. 



    Na pena-base, não devem ser feitas modificações, restando mantida em 01 ano de reclusão. 



    Na segunda etapa, não acolho o recurso da defesa quanto ao afastamento da agravante do art. 61, II, "g", do CP, pois o acusado efetivamente agiu em violação ao seu dever inerente à profissão de médico, conforme bem fundamentado pelo magistrado. Reitere-se que não prospera a alegação da defesa que não pode incidir no cálculo da pena agravante não requerida expressamente na denúncia, pois, como bem pontuado na sentença, o art. 385 do CPP estabelece que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. O agravamento, contudo, deve ser de 1/6, conforme tem decidido a jurisprudência, resultando na pena provisória de 01 ano e 02 meses de reclusão. 



    […]



    Esclareça-se que descabe analisar neste momento o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva pelos crimes cometidos no âmbito da Operação Van Gogh, porquanto denunciados em ações penais distintas, cumprindo ao juízo da execução eventual reunião de processos e unificação das penas. 



    Conforme se verifica, o exame das pretensões veiculadas nos apelos extremos situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), insuscetíveis, portanto, de questionamento pela via do recurso extraordinário.



    Não bastasse, a reversão do acórdão recorrido, nos termos propostos pelas Defesas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (RE 1481487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 16/05/2024)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Arts. 90 e 96, I, da Lei 8.666/1993. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1237705 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 11/03/2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DOLO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1.124.284 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 17/09/2018) 



    Ainda, quanto às alegações de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente